Tribunal: TJSP
Processo: 1009576-60.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. A ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. A ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma processual pátrio. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido.